Tribunal: TJSP
Processo: 2248322-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO POPULAR – ARTUR NOGUEIRA – decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de inclusão de nova corré após a citação dos demandados originários – pretensão de reforma – impossibilidade – é admissível a emenda à petição inicial para a modificação excepcional do polo passivo da demanda, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a citação da parte

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO POPULAR – ARTUR NOGUEIRA – decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de inclusão de nova corré após a citação dos demandados originários – pretensão de reforma – impossibilidade – é admissível a emenda à petição inicial para a modificação excepcional do polo passivo da demanda, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a citação da parte requerida - Inteligência do art. 7o, §2o, inciso III, da Lei no 4.717/1965 - precedentes na doutrina, bem como na jurisprudência desse Tribunal de Justiça – decisão agravada mantida – recurso não provido.